Tribunal: TJSP
Processo: 2177534-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu recusa dos exequentes, ora agravados, quanto ao imóvel ofertado à penhora pela executada, ora agravante – Penhora de dinheiro que prefere a constrição de imóvel – Inteligência do artigo 835 do Código de Processo Civil – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001002011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2177534-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante PARQUE SÃO BENTO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA, são agravados MARIO LUCIO
RODRIGUES e NALDA CELES RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2177534-96.2020.8.26.0000 - Voto no 37.962
2
Agravo de Instrumento no 2177534-96.2020.8.26.0000 – Sorocaba
Agravante: Parque São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravados: Mario Lucio Rodrigues e outro
Juiz Prolator: José Carlos Metroviche
TJSP (Voto no 37.962)
Agravo de Instrumento.
Cumprimento de sentença
Decisão que acolheu recusa
dos exequentes, ora agravados, quanto ao imóvel ofertado
à penhora pela executada, ora agravante
Penhora de
dinheiro que prefere a constrição de imóvel Inteligência
do artigo 835 do Código de Processo Civil Manutenção
da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Parque
São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que, em ação
ordinária movida por Mario Lucio Rodrigues e outro, ora em fase de
cumprimento de sentença, acolheu recusa do agravado quanto ao bem imóvel
ofertado à penhora pela agravante. Pretende o agravante a reforma da R.
Decisão, para que seja acolhido o bem indicado como garantia da execução,
tendo em vista que o imóvel indicado é capaz de garantir integralmente a
execução, possui alta liquidez e é totalmente idôneo.
Processado o recurso, foi indeferido o pretendido efeito
suspensivo (fls. 135) e houve a juntada de contraminuta (fls. 139/143).
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2177534-96.2020.8.26.0000 - Voto no 37.962
3
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Os agravados ajuizaram ação de obrigação de fazer em face
da agravante que foi julgada procedente para o fim de condenar à outorga de
escritura de imóvel, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.
Contra a R. Sentença foi interposto recurso de apelação, que
foi provido em parte por esta Colenda Câmara, nos termos do V. Acórdão de
fls. 24/31 do cumprimento de sentença, cuja ementa tem o seguinte teor:
“Apelação Cível.
Compromisso de venda e compra de lote de terreno -Ação
de obrigação de fazer - Pedido de outorga de escritura
definitiva tendo em vista o pagamento integral do preço
pelos autores adquirentes - Contrato rescindido pelas rés
por não ter ocorrido o pagamento de despesas de
implantação de infraestrutura - Sentença de procedência
para o fim de condenar as rés à outorga da escritura
definitiva, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00,
limitada a R$ 100.000,00 - Recurso das rés - Legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2177534-96.2020.8.26.0000 - Voto no 37.962
4
passiva da corré GSP Empreendimentos Ltda. reconhecida,
por integrar a cadeia de consumo - Inexigibilidade em face
dos
adquirentes
dos
custos
de
implantação
de
infraestrutura no loteamento - Precedentes desta Colenda
1a Câmara de Direito Privado em casos análogos referentes
ao mesmo empreendimento - Rescisão unilateral pelas
alienantes irregular e indevida alienação do bem a terceiro
- Impossibilidade de cumprimento da obrigação de outorga
da escritura definitiva aos autores-adquirentes que se
converte em perdas e danos, correspondentes ao valor de
mercado do lote de terreno, a ser apurado em liquidação de
sentença
-
Multa
diária
afastada
pela
manifesta
impossibilidade de cumprimento da obrigação.
Dá-se provimento em parte ao recurso.”
Em fase de cumprimento de sentença os agravados
postularam a intimação da agravante para pagamento de R$ 172.940,07.
A agravante ofertou impugnação e indicou em garantia do
juízo um imóvel consistente em um lote de terras definido pelo lote no 10
(dez), da quadra no 8 (oito), do empreendimento GSP Golden Araçatuba, com
as medidas e confrontações constantes da matrícula individualizada e
registrada no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Araçatuba-SP,
avaliado em R$206.000,00 (duzentos e seis mil reais).
Os agravados rejeitaram o bem nomeado pela agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2177534-96.2020.8.26.0000 - Voto no 37.962
5
por não observar à devida ordem legal, postulando o prosseguimento na
execução com a devida penhora de ativos financeiros e imediata liberação do
valor, pois são pessoas idosas e necessitadas
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
Considerando-se que os autores não aceitaram a nomeação
do bem imóvel dado em penhora, indefiro o pedido de fls.
83/84.
Providenciem os requerentes a juntada de memória
atualizada do débito.”
Na hipótese, não há controvérsia acerca do valor
exequendo, discutindo tão somente a devedora, agravante, a não aceitação do
bem imóvel ofertado à penhora, além de postular a cassação da ordem de
bloqueio a ordem de preferência da penhora indica dinheiro em primeiro
lugar.
Logo, incabível a oferta se há possibilidade de que a
constrição recaia em numerário da devedora, exatamente a pretensão dos
credores, ora agravados, observando o disposto no artigo 835 do Código de
Processo Civil que prevê:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a
seguinte ordem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2177534-96.2020.8.26.0000 - Voto no 37.962
6
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em
instituição financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do
Distrito Federal com cotação em mercado;
III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
IV - veículos de via terrestre;
V - bens imóveis;
VI - bens móveis em geral;
VII - semoventes;
VIII - navios e aeronaves;
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;
X - percentual do faturamento de empresa devedora;
XI - pedras e metais preciosos;
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra
e venda e de alienação fiduciária em garantia;
XIII - outros direitos.”
Observando a ordem legal e considerando que a penhora de
dinheiro prefere a constrição de imóvel, não há irregularidade na recusa dos
agravados quanto ao bem indicado pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2177534-96.2020.8.26.0000 - Voto no 37.962
7
Deve, portanto, ser mantida a R. Decisão agravada.

3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora